Tribunal: STF
Processo: HC 238606
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado em continuidade delitiva. Dosimetria da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mateus Barros Almeida contra decisão monocrática da Relatora do RHC 193.933/PA do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado em continuidade delitiva (art. 157, § 2º, II c/c art. 71, do Código Penal) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega exasperação indevida da pena com base em fundamentação inidônea. Pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula 231/STJ para reconhecer as circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato impugnado (evento 5):



    “(...).



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem não conheceu do writ, porque a tese apresentada deve ser analisada em sede de apelação, recurso já interposto pela defesa. 



    A propósito, confira-se (e-STJ fl. 102):



     



    Conforme expendido no decisum agravado, o habeas corpus interposto em favor do agravante não foi conhecido em virtude de ter sido utilizado como sucedâneo de recurso próprio, apelação, que inclusive já havia sido interposta em favor do paciente, não sendo possível vislumbrar qualquer irregularidade teratológica, evidenciada de plano, capaz de justificar eventual concessão de ofício da ordem. 



    Demais disso, destacou-se que a análise dos pleitos almejados, entre eles o decote da causa de aumento do art. 71, do CP, sob alegação de ter sido aplicada exclusivamente com base em declaração prestada em sede policial - exige a reavaliação de provas contida na ação penal originária, o que é inviável na estreita via do mandamus, que não comporta dilação probatória. 



    Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 



    Em suas razões, todavia, a defesa deixou de impugnar especificamente o não conhecimento do mandamus pelo Tribunal de origem, e limitou-se a reiterar a tese meritória relativa à ilegalidade da dosimetria de pena, que tampouco pode ser conhecida por esta Corte, para não incorrer em supressão de instância. 



    Nesse sentido:



    (...).



    Ante o exposto, não conheço do recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente